Tribunal: TJDFT
Processo: 0703423-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. ARRESTO. COMPRA DE MOEDA ESTRANGEIRA. PAGAMENTO REALIZADO. ENTREGA NÃO OCORRIDA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA GARANTIDORA. RESOLUÇÃO 3.954/2011 DO BANCO CENTRAL DO BRASIL.

1. Recurso tirado de decisão que versa sobre tutela provisória. Logo, a controvérsia a ser dirimida está restrita à análise dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano.

2. Caso em que foi firmado contrato de câmbio para liquidação futura com a empresa J&B AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, correspondente da agravante, B&T CORRETORA DE CAMBIO LTDA, mediante o pagamento adiantado da quantia em moeda nacional. Na data de liquidação do contrato de câmbio, a empresa descumpriu referido ajuste. A parte pede o deferimento do arresto liminar para se determinar o imediato bloqueio judicial de ativos financeiros.

3. Há plausibilidade na tese da autora e risco de as agravadas não cumprirem a obrigação ficando caracterizado o risco de ineficácia da pretensão de restituição.

4. A Resolução 3.954/2011 do Banco Central do Brasil estipula que a figura de correspondente de ações de câmbio por parte das corretoras assume inteira responsabilidade pelo atendimento prestado aos clientes e usuários por meio do contratado à qual cabe garantir a integridade, a confiabilidade e a segurança das transações realizadas. Dentre as atividades de atendimento, consta a realização de operações de câmbio de responsabilidade da instituição contratante.

5. Diante dessa moldura normativa, a Corretora de Câmbio assume a inteira responsabilidade pelo atendimento prestado aos clientes e usuários por seu correspondente contratado. Desta feita, revela-se possível a existência de responsabilidade solidária entre as agravadas independentemente das datas dos depósitos.

6. Agravo de instrumento não provido.